Tribunal: TJDFT
Processo: 0728308-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. É possível a exclusão de litisconsorte da sociedade empresária que não guarda pertinência subjetiva com a causa, por não ter prova de que tenha participado da negociação questionada na petição inicial.
2. As provas apresentadas não permitem a exata compreensão dos alegados vícios supostamente existentes no veículo adquirido, ainda mais por tratar-se de automóvel com mais de dez anos de uso.
3. Diante da circunstância de que os aspectos fáticos da demanda ainda não estão suficientemente elucidados, necessário aguardar-se a regular instrução probatória, com a elucidação dos pontos controvertidos para verificar as reais condições do automóvel à época em que foi adquirido.
4. Recurso não provido.